Tribunal: TCU
Processo: 032.622/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que condenou os recorrentes em razão de irregularidades ocorridas em convênio, cujo objeto visava à implantação de sistema de esgotamento sanitário no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Alexandre Aguiar Cardoso, José Camilo Zito dos Santos Filho e Washington Reis de Oliveira contra o Acórdão 18929/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto pelo Sr. José Camilo Zito dos Santos Filho (XXX.548.287-XX) para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de: 9.1.1. afastar o débito constante do item 9.1 do Acórdão 18929/2021-TCU-Primeira Câmara e manter a irregularidade de suas contas, alterando seu fundamento para os arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.1.2. tornar insubsistente o item 9.2 do Acórdão 18929/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.3. reduzir a multa imposta por meio do item 9.3 do Acórdão 18929/2021-TCU-Primeira Câmara para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), alterando seu fundamento para o art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.2. conhecer dos recursos interpostos pelos Srs. Alexandre Aguiar Cardoso (304.563.63734) e Washington Reis de Oliveira (XXX.118.467-XX) para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, a fim de reduzir o valor da multa individual imposta por meio do item 9.5 do Acórdão 18929/2021-TCU-Primeira Câmara para R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 9.3. notificar os recorrentes, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e a Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro quanto ao teor desta deliberação.